Tribunal: TJDFT
Processo: 0006122-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO VISAM À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado – art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não devem ser providos ainda que a parte embargante procure rediscutir o caso, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.